Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA IMPOSITIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o pagamento das custas iniciais realizado de forma intempestiva justifica o prosseguimento do feito e se é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas finais em caso de cancelamento da distribuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda à inicial, com comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, do CPC.
4. O recolhimento das custas após o prazo legal não afasta a preclusão consumada, tampouco invalida a extinção do feito, sendo incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para reverter a decisão.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, nos casos de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, aplica-se o art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição, afastando a condenação ao pagamento de custas finais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 290. CPC art. 321, p.u.. CPC art. 485, inc. I e IV. CPC art. 330, inc. IV. CPC art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 07170159720228070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 12/12/2022. TJDFT APC 07105086920228070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 28/12/2022. TJDFT APC 07010035720228070017, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 21/6/2023. TJDFT APC 07037186820238070007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 25/9/2023. TJDFT APC 0716832-92.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 31/8/2023. TJDFT APC 0719374-65.2023.8.07.0007, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 23/10/2024. STJ REsp 1906378/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 14/5/2021.